Tribunal: TJSP
Processo: 1026251-58.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA c.c. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Taxa Única de Fiscalização de Estabelecimentos - TUFE - Lei Municipal no 5.771/09 - Município de Bauru – Base de cálculo da taxa que utiliza como critério a natureza da atividade fiscalizada - Inadmissibilidade - Precedentes do E. STF – Fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 nos termos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA c.c. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Taxa Única de Fiscalização de Estabelecimentos - TUFE - Lei Municipal no 5.771/09 - Município de Bauru – Base de cálculo da taxa que utiliza como critério a natureza da atividade fiscalizada - Inadmissibilidade - Precedentes do E. STF – Fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 nos termos do artigo 85, §8o do CPC – Possibilidade ante ao valor irrisório da causa – Sentença mantida - Apelo da municipalidade não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601801
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026251-58.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BAURU, é apelado RESIDENCIAL PORTAL BOA VISTA
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026251-58.2019.8.26.0071 -Voto no 32478
2
Voto n° 32.478
Apelação n° 1026251-58.2019.8.26.0071
Comarca de Bauru/SP
Apelante: Prefeitura Municipal de Bauru
Apelada: Residencial Portal Boa Vista Empreendimento Imobiliário
Ltda.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA c.c. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO Taxa Única de Fiscalização de Estabelecimentos -
TUFE - Lei Municipal no 5.771/09 - Município de Bauru Base de
cálculo da taxa que utiliza como critério a natureza da atividade
fiscalizada - Inadmissibilidade - Precedentes do E. STF Fixação
dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 nos termos do artigo
85, §8o do CPC Possibilidade ante ao valor irrisório da causa
Sentença mantida - Apelo da municipalidade não provido.
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls.
40/43, a qual julgou procedente esta ação declaratória de inexigibilidade
de relação jurídico-tributária c.c. repetição de indébito e condenou às
verbas sucumbenciais a municipalidade, que busca, nesta sede, a redução
dos honorários advocatícios, tendo em vista que a fixação destes no
montante de R$ 1.000,00 viola o disposto no artigo 85, §3o do CPC e,
considerando-se que há milhares de ações relativas à TUFE neste
tribunal, a majoração dos honorários para este patamar gera prejuízo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026251-58.2019.8.26.0071 -Voto no 32478
3
erário. (fls. 46/49).
Recurso tempestivo, isento de preparo, respondido
(fls. 52/57) e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
O pleito municipal não comporta amparo.
Registre-se inicialmente que o objeto deste recurso
restringe-se a pedir a redução dos honorários advocatícios fixados em
primeiro grau.
Conforme se nota da sentença (fls.40/43), foi
fixado a título de honorários advocatícios o montante de R$ 1.000,00 nos
termos do artigo 85, §8o, CPC.
Este dispositivo, como se sabe, prevê que nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos
do § 2o.
E, de fato, considerando-se que o valor da causa é
de R$ 4.707,85 e que o montante de R$ 1.000,00 corresponderia a 21%
deste valor, não há que se falar em fixação abusiva dos honorários
advocatícios.
Em verdade, o magistrado sentenciante houve por
bem fixar os honorários em montante pouco superior ao teto previsto no
artigo 85, §3o, I, CPC, tendo em vista não apenas os critérios elencados no
§2o do mesmo artigo, mas também com o objetivo de resguardar a
dignidade da profissão.
Destarte a fixação dos honorários advocatícios, tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026251-58.2019.8.26.0071 -Voto no 32478
4
como se deu em primeiro grau, deve ser mantida.
Enfim, vencido o município apelante em sede
recursal, ficam majorados nesta instância os honorários arbitrados, para
R$ 1.200,00, diante da baixa complexidade, nos termos do artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil em vigor e Enunciado Administrativo no 7 do
C. Superior Tribunal de Justiça.
SILVA RUSSO
RELATOR